Tribunal: TJBA
Processo: 8049933-48.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8049933-48.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MARILUZE PIZANE FERNANDES Advogado(s): DAVIDSON SANTOS SANTANA, PAULO CESAR SANTOS SOUZA AGRAVADO: MUNICIPIO DE VERA CRUZ Advogado(s): I R DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. LEI 12.153/2009. JUIZADO ESPECIAL. COMARCA DE ITAPARICA. INSTALAÇÃO. AUSÊNCIA. PARTE AUTORA. OPÇÃO MANIFESTADA. PREVALÊNCIA. RITO SUMARÍSSIMO. ADOÇÃO. IMPOSITIVIDADE. DECISÃO AGRAVADA. REFORMA. I – Ao dispor sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o artigo 2º da Lei nº 12.153/2009 consignou a competência de tais órgãos especializados para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos, que não estejam enquadradas nas exceções elencadas no §1º. II – Nas Comarcas onde não houver Juizado Especial da Fazenda Pública ou juizados adjuntos instalados, as ações serão propostas perante as Varas comuns que detêm competência para processar os feitos de interesse da Fazenda Pública ou perante aquelas designadas pelo Tribunal de Justiça, observando-se, quando requerido, o procedimento previsto na Lei nº 12.153/2009, para os feitos que se enquadrem nas suas regras específicas sobre competência (Enunciado FONAJE nº 09 e Provimento CNJ nº 22/2012). PRECEDENTE DESTA CORTE. III – Verificado que o valor da causa originária é inferior ao teto estabelecido pelo legislador, e considerando que a matéria debatida nos autos não se enquadra entre as exceções previstas no §1°, da referida Lei nº 12.153/2009, tem-se como perfeitamente aplicável o rito nela estabelecido, razão de reforma da decisão agravada. IV – Em razão do julgamento do mérito do instrumental, desnecessária é a apreciação do agravo interno de ID 67787546, pelo Colegiado, diante da falta superveniente do interesse de recursal, com evidente prejuízo à análise do recurso. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8049933-48.2024.8.05.0000, da Comarca de Itaparica, em que figura como Agravante MARILUZE PIZANE FERNANDES e como Agravado o MUNICÍPIO DE VERA CRUZ. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO DE ID 67787546, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA DESIGNADA